Tribunal: TJDFT
Processo: 0745330-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745330-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MICHELLE NATALIA SILVA DIAS e EMILY INGRID COSTA DA SILVA PACIENTE: GABRIEL TEIXEIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MICHELLE NATALIA SILVA DIAS e outros, advogada constituída, com OAB/DF no 73.934, em favor de GABRIEL TEIXEIRA DA COSTA, condenado pela prática do delito descrito no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais que deixou de apurar a falta grave supostamente cometida. Alegam as impetrantes haver excesso de prazo para a apuração da falta grave nos autos do processo de execução no 0411340- 92.2019.8.07.0015, uma vez que o paciente encontra-se recolhido há 184 (cento e oitenta e quatro) dias sem que tenha havido sequer a designação da audiência de justificação, em descompasso aos prazos previstos no Código Penitenciário e ao princípio da duração razoável. Esclarecem que o paciente estava cumprindo pena em regime domiciliar, mediante monitoração eletrônica, contudo, “foi autuado em flagrante por suposta prática de uso pessoal de entorpecentes, fato este que culminou no seu recolhimento para o CPP (Centro de Progressão Penitenciária) aos dias 19 de abril de 2023”. Com isso, a benesse foi suspensão e determinada a prisão do paciente. Acrescentam que “o Ministério Público se manifestou requerendo o prosseguimento da apuração da falta grave e marcação da audiência de justificação. Após manifestação da Defesa e do Ministério Público o Juízo proferiu despacho de designação de data para a audiência de justificação. Contudo, até o presente momento não foi marcada”. Afirmam que “o interno teve o seu processo de conhecimento, (processo no 0707806-52.2023.8.07.0007), arquivado devido à falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”. Por fim, declaram que “Vale destacar que o marco temporal para a progressão do paciente para o regime aberto está prestes a ser atingido no dia 21/10/2023. No entanto, o processo de execução permanece pendente, e o paciente se encontra em uma situação de constrangimento ilegal, uma vez que já se passaram mais de 6 meses sem uma resolução do seu processo disciplinar”. Requerem, com isso, liminarmente, o “relaxamento da prisão imposta ao Paciente ou, subsidiariamente, seja deferida a manutenção do regime semiaberto em prisão domiciliar (semiaberto com tornozeleira eletrônica) até que se aguarde a realização da audiência de justificação”. Distribuída em plantão judicial, a medida deixou de ser apreciada por não se verificar “na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, do pedido formulado no presente habeas corpus possa acarretar o perecimento do direito” (fls. 17/18). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação de que os pedidos tenham sido submetidos/apreciados na vara de execuções penais ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. (Acórdão 1670777, 07022153320238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 23 de outubro de 2023 18:54:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora